Tribunal: TJDFT
Processo: 0712100-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANS. PROVAS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MEDIDA DESNECESSÁRIA. INUTILIDADE DA PROVIDÊNCIA. ATOS NORMATIVOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. RECUSA DE TRATAMENTO. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ROL DA ANS. NATUREZA CONTROVERSA. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. STJ. PRECEDENTE SEM CARÁTER VINCULANTE. MATÉRIA AINDA DIVERGENTE. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. CONTRATO. BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL. DEFINIÇÃO LEGAL. EQUIDADE. EXCEPCIONAL. SUBSIDIÁRIA.
1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto, incumbindo ao julgador determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito e, como dever, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil) que se desalinhem da pretensão de uma marcha processual célere e eficiente, observada as garantias do contraditório, paridade de armas e ampla defesa.
2. A pretensão de produção probatória mediante o pleito de expedição de ofício judicial à ANS não representa correlação probatória de imprescindibilidade para o desate da controvérsia inaugurada nos autos, sobretudo porque o acesso aos atos normativos editados pela referida agência reguladora pode ser trazido aos autos diretamente pelas próprias partes nos autos ou mediante consulta pública via internet, sendo desnecessária a adoção da providência judicial pleiteada pela parte apelante/ré. Precedentes TJDFT.
3. A relação firmada entre as partes não está submetida aos ditames do direito consumerista porquanto a parte apelante/ré é uma entidade fechada que atua sob autogestão, aplicando-se, no caso, a ressalva final do enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão).
4. Ainda que inaplicável a normatização consumerista ao caso, incidem na dinâmica do ajuste firmado entre as partes as disposições da Lei n.o 9.656/98 e do Código Civil, notadamente quanto a este último no que se refere à função social e à boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade, transparência, informação, colaboração para a manutenção da confiança e das expectativas legítimas que se irradiam nos contratos relacionados à saúde.
5. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigo 1o, III, da Constituição Federal c/c artigos 421 e 422 do Código Civil c/c artigos 12, I, “b” e “c”, II, "b" e "d", artigo 35-C, I, artigo 35-E, IV, da Lei no 9.656/98).
6. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação única de que o fármaco prescrito não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes STJ e TJDFT.
7. Não se desconhecem os recentes, mas ainda controversos no âmbito da própria Corte, posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação restritiva quanto à natureza do rol de cobertura delineado pela ANS, mas exarados sem expressa força vinculante, o que induz ao prestígio e manutenção do particular entendimento no sentido de que deve prevalecer a compreensão que consolidada maior valorização do direito à vida do contratante do plano de saúde. Precedentes TJDFT.
8. A ausência de previsão do tratamento médico na listagem da ANS não configura, por si só, fato suficiente para impedir o acesso à melhor terapêutica indicada e documentada pelo médico responsável pelo acompanhamento do paciente, revelando-se ilegítima a negativa de custeio pelo plano de saúde, sobretudo quando a prescrição é imperiosa à vida do conveniado.
9. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa. Somente de forma subsidiária e excepcional é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, apenas para os casos em que o valor da causa seja de valor inestimável ou irrisório (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).
10. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
11. Recurso conhecido e desprovido.